Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito veiculado pelo exequente ao ID n. 13124064. Quanto ao pedido de ID n. 12663635, aguarde-se o retorno dos autos para sua apreciação. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador